Tribunal: TJBA
Processo: 8022177-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022177-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS EDUARDO ALVES CORREIA SANTOS e outros Advogado(s): THIAGO GONCALVES MACEDO COSTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVANTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE CRÔNICO. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA NECESSIDADE DO TRATAMENTO EM INSTITUIÇÃO PARA ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DO AGRAVADO. ART. 14, §2º, INCISO “L”, DO DECRETO ESTADUAL 9.552/2005. DECISÃO REFORMADA, PARA QUE O AGRAVADO CUSTEIE O TRATAMENTO INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO AO AGRAVANTE, COM INTERNAMENTO DO PACIENTE NA REDE CREDENCIADA, SE HOUVER; OU, CASO CONTRÁRIO, NA CLÍNICA INDICADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022177-64.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LUIS EDUARDO ALVES CORREIA SANTOS, representado por seu curador CARLOS HENRIQUE ALVES CORREIA SANTOS, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator